Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO E MANTEVE A CONDENAÇÃO CONSTANTE EM SENTENÇA. ART. 502 DO CPC. ASTREINTES. REDUÇÃO. ART. 537, CAPUT, § 1o, INCISO II DO CPC. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

1.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, apresentado pela agravante contra a Amil Assistencia Medica Internacional S.A., em que pede o pagamento no importe de R$ 101.696,51, relativos ao total da condenação, sendo R$ 41.277,69 de custeio total do tratamento de saúde e R$ 48.000,00 de astreintes, além de honorários e danos morais.

1.2. A agravante pede que haja a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a exclusão do valor referente aos honorários do médico particular, bem como seja reduzida a multa moratória, fixada em R$ 48.000,00, a patamares razoáveis e proporcionais.

2. A matéria relativa ao custeio do profissional e do procedimento cirúrgico (necessário à correção da discrepância horizontal que consiste no reposicionamento maxilo-mandibular) está acobertada pela coisa julgada, uma vez que o acórdão que julgou apelação confirmou a sentença, que condenou a ré ao custeio integral do tratamento indicado à paciente.

2.1. Segundo o art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 2.2. A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente.

3. A incidência da multa diária fixada, no valor de R$ 48.000,00, constitui penalidade excessiva, porquanto incompatível com a obrigação exequenda.

3.1. Os elementos apresentados dão suporte à redução da incidência das astreintes, nos termos do art. 537, caput, § 1o, inciso II do CPC.

3.2. Precedente: “4. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de redução do valor.” (07210123320188070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 20/05/2019).

3.3. No caso dos autos, tem-se que a multa cominatória deve ser reduzida de R$ 48.000,00 para R$ 15.000,00, por constituir um valor proporcional e condizente com a obrigação objeto dos autos.

4. Agravo parcialmente provido.